Tribunal: TJSP
Processo: 1022228-78.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Sentença de procedência da ação – Insurgência do hospital requerido – Autora que juntou com a inicial contrato de prestação de serviços mas que não se refere ao aditivo igualmente exibido nesta peça – Em réplica autora junta contrato diverso, este sim se mostra como o contrato principal referido no termo aditivo, cuja

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Sentença de procedência da ação – Insurgência do hospital requerido – Autora que juntou com a inicial contrato de prestação de serviços mas que não se refere ao aditivo igualmente exibido nesta peça – Em réplica autora junta contrato diverso, este sim se mostra como o contrato principal referido no termo aditivo, cuja clausula 25 expressamente prevê o faturamento mínimo, inclusive com assinatura da autora – Quanto ao mais, duplicata de prestação de serviços por indicação (DMI) levada à protesto, desacompanhada das notas fiscais que deram ensejo à sua emissão – Ônus do qual não se desincumbiu o requerido, nos termos do inciso II do art. 373, CPC – Sentença reformada – Ação julgada procedente em parte, para confirmar a tutela concedida para sustar os efeitos do protesto e ainda para declarar a nulidade da duplicata na forma como emitida, afastada, entretanto a parte que declarou a inexigibilidade dos valores nela constantes – RECURSO PROVIDO EM PARTE.